Tribunal: STF
Processo: RE 112706
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA: DATA DO DEPOSITO
OU DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
SABER-SE SE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE FAZER-SE ATÉ A DATA DO
DEPOSITO DA INDENIZAÇÃO OU ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DESTA NÃO E TEMA
QUE SE ENCONTRE ABRANGIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA SÚMULA
561.